Tribunal: TCU
Processo: 031.804/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10906/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 031.804/2020-9 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Alberto Luiz de Luna Arruda (XXX.210.637-XX); Ana Maria Haddad Pereira (XXX.279.727-XX); Araci de Souza Cirne (XXX.711.657-XX); Beatriz de Castro Goulart (XXX.007.747-XX); Carlos Henrique Fernando Gomes (XXX.098.777-XX); Geraldo Roseira Soares (XXX.493.207-XX); Mara Cristina Pestana Amaral (XXX.691.827-XX); Maria Celeste de Almeida Carvalho Vailant (XXX.339.747-XX); Marilene dos Santos (XXX.100.837-XX); Welliton Pacheco Rangel (XXX.916.587-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Fluminense 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.